Tribunal: TJDFT
Processo: 0705774-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Vistos, etc. Nada a prover quanto à petição de ID no 28828561, em que o embargante requer o reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento frente à homologação, por sentença, do acordo firmado com o embargado, visto que, antes da referida sentença e, por conseguinte, do protocolo da citada petição, esta instância recursal já havia sido encerrada, consoante se vê a partir do Acórdão de ID no 28185305. Intimem-se. Após, arquivem-se o feito. Brasília, 9 de setembro de 2021. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator